Tribunal: TJPA
Processo: 0802243-21.2024.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802243-21.2024.8.14.0051

APELANTE: OLIMPIA CECILIA DE CARVALHO FONSECA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0802243-21.2024.8.14.0051

APELANTE: OLÍMPIA CECILIA DE CARVALHO FONSECA

ADVOGADA: JULIANA SLEIMAN MURDIGA

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TABELA PRICE. MÉTODO GAUSS. LIMITAÇÃO DOS JUROS AO PATAMAR DE UMA VEZ E MEIA A TAXA MÉDIA DE MERCADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I – Trata-se de Apelação Cível interposta por consumidora inconformada com sentença de improcedência em ação revisional de contrato bancário, na qual se alega a existência de capitalização composta não pactuada, onerosidade excessiva e aplicação indevida da Tabela Price.

II - A capitalização mensal de juros é válida, desde que expressamente pactuada, consoante a Súmula 539 do STJ e a jurisprudência pacífica sobre o tema.

III - A utilização da Tabela Price como sistema de amortização é legítima e não caracteriza anatocismo, tratando-se de método matemático aceito pela jurisprudência. Inviável, portanto, a substituição pelo método Gauss, que pressupõe juros simples.

IV - No tocante à taxa de juros remuneratórios, constatou-se discrepância significativa entre a taxa pactuada (14,98% ao mês) e a taxa média de mercado para o período (1,78% ao mês), conforme dados do Banco Central. Com base na jurisprudência consolidada, é cabível a limitação ao patamar de até uma vez e meia a média de mercado, fixando-se em 2,67% ao mês e 32,04% ao ano, por se tratar de hipótese excepcional de onerosidade excessiva.

V - Recurso conhecido e parcialmente provido, para o fim de limitar os juros remuneratórios contratados ao percentual de 2,67% ao mês e 32,04% ao ano, mantendo-se, contudo, a validade da cláusula de capitalização mensal de juros e a legalidade da utilização da Tabela Price como método de amortização.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0802243-21.2024.8.14.0051

APELANTE: OLÍMPIA CECILIA DE CARVALHO FONSECA

ADVOGADA: JULIANA SLEIMAN MURDIGA

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por OLÍMPIA CECILIA DE CARVALHO FONSECA, contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, nos autos da Ação Declaratória de Impossibilidade de Capitalização Composta de Juros ajuizada por OLÍMPIA CECILIA DE CARVALHO FONSECA em face do BANCO BRADESCO S.A.

A autora narrou na exordial que celebrou, em 15/06/2023, contrato de empréstimo com a instituição financeira demandada no valor de R$ 3.076,75 (três mil, setenta e seis reais e setenta e cinco centavos), a ser quitado em 10 (dez) parcelas mensais, sendo a primeira no valor de R$ 689,04 (seiscentos e oitenta e nove reais e quatro centavos). Reconhece o vínculo obrigacional assumido, contudo, alega que os juros praticados ultrapassaram o que fora inicialmente acordado, configurando onerosidade excessiva. Defende que o contrato teria sido firmado com capitalização composta de juros, e que, após análise pericial unilateral, constatou que o valor correto da parcela, deveria ser R$ 453,97 (quatrocentos e cinquenta e três reais e noventa e sete centavos), postulando a revisão do contrato com base no método GAUSS.

Regularmente citado, o Banco Bradesco S.A. apresentou contestação sustentando, em preliminar, a inépcia da inicial, a falta de interesse de agir e a impugnação ao pedido de gratuidade de justiça. No mérito, defendeu a legalidade da taxa de juros aplicada, que teria sido pactuada dentro dos limites da média de mercado divulgada pelo Banco Central, argumentando, ainda, pela validade da capitalização mensal e pela regularidade do contrato firmado por meio de aplicativo bancário, com todas as informações disponíveis ao contratante.

Sobreveio sentença de mérito, que julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de que a capitalização mensal de juros é admitida pela jurisprudência do STJ, desde que pactuada de forma expressa, o que teria ocorrido no caso em exame e qua não havia abusividade na taxa de juros aplicada pela instituição financeira. Condenou a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da gratuidade deferida.

Irresignada, a autora interpôs recurso de apelação, reiterando os argumentos expendidos na inicial. Alegou que o contrato não continha previsão expressa de capitalização composta e que o uso da Tabela Price configura abusividade. Com base em laudo técnico, sustentou que a prestação estaria majorada, e que os juros praticados se mostram abusivos.

O apelado apresentou contrarrazões, pleiteando a manutenção da sentença.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, pelo plenário virtual.

Belém,

de

2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0802243-21.2024.8.14.0051

APELANTE: OLÍMPIA CECILIA DE CARVALHO FONSECA

ADVOGADA: JULIANA SLEIMAN MURDIGA

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual conheço da irresignação.

Quanto ao mérito, trata-se de controvérsia relativa à legalidade da taxa de juros aplicada em contrato de empréstimo firmado entre as partes, especialmente sobre a capitalização de juros e a alegada onerosidade excessiva.

Denota-se que em relação ao juros remuneratórios, o Supremo Tribunal Federal (STF) já possui entendimento pacificado por meio da Súmula 596 e da Súmula Vinculante n.º 07. Vejamos:

Súmula 596- As disposições do Decreto 22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional.

Súmula Vinculante 7- A norma do § 3º do artigo 192 da Constituição, revogada pela Emenda Constitucional 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicação condicionada à edição de lei complementar.

De igual forma, o Superior Tribunal de Justiça por meio do REsp 1.061.530 , entendeu que:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO Constatada a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, foi instaurado o incidente de processo repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da ADI n.º 2.591-1. Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e comercial; contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito consignado.

Para os efeitos do § 7º do art. 543-C do CPC, a questão de direito idêntica, além de estar selecionada na decisão que instaurou o incidente de processo repetitivo, deve ter sido expressamente debatida no acórdão recorrido e nas razões do recurso especial, preenchendo todos os requisitos de admissibilidade.

Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios; ii) configuração da mora; iii) juros moratórios; iv) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício.

PRELIMINAR O Parecer do MPF opinou pela suspensão do recurso até o julgamento definitivo da ADI 2.316/DF. Preliminar rejeitada ante a presunção de constitucionalidade do art. 5º da MP n.º 1.963-17/00, reeditada sob o n.º 2.170-36/01. I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.

ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada ? art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora; b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual.

ORIENTAÇÃO 3 - JUROS MORATÓRIOS Nos contratos bancários, não-regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês.

ORIENTAÇÃO 4 - INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES a) A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz; b) A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo.

Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção.

ORIENTAÇÃO 5 - DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO É vedado aos juízes de primeiro e segundo graus de jurisdição julgar, com fundamento no art. 51 do CDC, sem pedido expresso, a abusividade de cláusulas nos contratos bancários. Vencidos quanto a esta matéria a Min. Relatora e o Min. Luis Felipe Salomão.

II- JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO (REsp 1.061.530/RS) A menção a artigo de lei, sem a demonstração das razões de inconformidade, impõe o não-conhecimento do recurso especial, em razão da sua deficiente fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF.

O recurso especial não constitui via adequada para o exame de temas constitucionais, sob pena de usurpação da competência do STF.

Devem ser decotadas as disposições de ofício realizadas pelo acórdão recorrido.

Os juros remuneratórios contratados encontram-se no limite que esta Corte tem considerado razoável e, sob a ótica do Direito do Consumidor, não merecem ser revistos, porquanto não demonstrada a onerosidade excessiva na hipótese.

Verificada a cobrança de encargo abusivo no período da normalidade contratual, resta descaracterizada a mora do devedor.

Afastada a mora: i) é ilegal o envio de dados do consumidor para quaisquer cadastros de inadimplência; ii) deve o consumidor permanecer na posse do bem alienado fiduciariamente e iii) não se admite o protesto do título representativo da dívida.

Não há qualquer vedação legal à efetivação de depósitos parciais, segundo o que a parte entende devido.

Não se conhece do recurso quanto à comissão de permanência, pois deficiente o fundamento no tocante à alínea "a" do permissivo constitucional e também pelo fato de o dissídio jurisprudencial não ter sido comprovado, mediante a realização do cotejo entre os julgados tidos como divergentes. Vencidos quanto ao conhecimento do recurso a Min. Relatora e o Min. Carlos Fernando Mathias.

Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido, para declarar a legalidade da cobrança dos juros remuneratórios, como pactuados, e ainda decotar do julgamento as disposições de ofício.

Ônus sucumbenciais redistribuídos.

(REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/3/2009.)

SÚMULA 539/STJ

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada

Assim, sabe-se que é admissível a contratação de juros acima de 12% ao ano nos contratos bancários, cabendo apenas analisar ocorrência ou não de abusividade, em análise da taxa média praticada no mercado.

Pois bem. Cuida-se de contrato de crédito pessoal consignado - prefixado, firmando com o Banco Bradesco S.A., com juros remuneratórios 14,15% ao mês, mencionando o apelado na contestação que as taxas de juros foram aplicadas no percentual de 14,98% ao mês, e o Custo Efetivo Total é de 428,94%.

No período da contratação (14 a 20 de junho de 2023), a taxa média de mercado para operações semelhantes era de
1,78% ao mês e 23,55% ao ano
, conforme dados divulgados pelo Banco Central do Brasil, conforme se constata no site eletrônico. (
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/?historicotaxajurosdiario_page=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=218101&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2023-06-14)

Então,
in casu,
verifica-se que houve discrepância entre os patamares prefixados, apesar de as instituições financeiras não estarem atreladas detidamente à taxa média do mercado, justamente por se tratar de uma média, contudo, entendo razoável que os juros prefixados não podem exceder em demasiado à taxa média do mercado, sendo este o caso em tela.

Consoante orientação do STJ é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto, conforme vemos no julgado:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE VERIFICADA NO CASO CONCRETO. TAXA ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO ESTIPULADA PELO BACEN. SÚMULA 83/STJ. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1.
Conforme destacado pela Ministra Relatora do REsp 1.061.530/RS, a jurisprudência "tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro ( REsp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média. Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais. A
taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos"
( AgInt no AREsp 657.807/RS, Rel. Ministro Lázaro Guimarães, Desembargador convocado do TRF 5ª Região, Quarta Turma, julgado em 21/6/2018, DJe 29/6/2018). 2. De acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, não há como acolher a pretensão recursal que demande o reexame dos aspectos fáticos e probatórios da causa e/ou a interpretação de cláusulas contratuais, com vistas a modificar a conclusão exarada pelo Tribunal de origem, ante os óbices dispostos nas Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no REsp: 2002576 RS 2022/0140641-0, Data de Julgamento: 17/10/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2022)

Assim, fixo a taxa de juros em
uma vez e meia à taxa média de mercado
, de modo que as taxas de juros remuneratórios devem ser de
2,67% ao mês e 32,04%
ao ano, sendo este o limite máximo considerado como adequado para o caso em tela, conforme orientação da Corte Superior.

Verifica-se ainda que a utilização da Tabela Price não resulta em prática abusiva, tendo em vista que não há incidência de juros sobre juros vencidos e não pagos, mas, apenas, o cálculo de juros compostos, para se obter valores das prestações a vencer.

A Tabela Price constitui, tão somente, um método matemático de amortização utilizado nos contratos de mútuo, especialmente em operações de financiamento, cuja adoção para o cálculo das prestações não configura, por si só, prática abusiva. Nesse contexto, não se revela possível a declaração de nulidade da cláusula contratual que adota referido método de amortização, salvo na hipótese de comprovada distorção ou má aplicação do sistema. No entanto, essa abusividade não foi demonstrada no caso concreto em exame.

Ademais, o Apelante tinha pleno conhecimento a respeito dos encargos que seriam cobrados, pertinentes aos contratos firmados com o Apelado, sobretudo porque as parcelas eram fixas e o patamar dos juros pré-fixados, não havendo que se falar na substituição da sistemática de pagamento de débito pela adoção do método Gauss, que representa o cálculo de juros de forma simples, sem capitalização, o que se revela descabido na espécie, ante a previsão contratual permitindo tal prática

Nesse sentido, vejamos:

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Sentença de improcedência – Insurgência do autor. TAXA DE JUROS E CAPITALIZAÇÃO MENSAL – Previsão expressa no contrato quanto a taxa de juros mensal e anual – Não verificada a alegada abusividade. TABELA PRICE - GAUSS - Insurgência do autor quanto a aplicação da Tabela Price.
Uso da Tabela Price, como método de amortização de juros, não ostenta qualquer ilegalidade. Impossibilidade de substituição pelo método Gauss, metodologia linear, que dispõe de juros simples, pois significaria afronta ao princípio da autonomia da vontade
TARIFA DE 'AVALIAÇÃO DO BEM' e de REGISTRO – Autor alega a ilegalidade ante a não prestação dos serviços, porém, não consta no contrato que tais tarifas foram cobradas. RECURSO NÃO PROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10018986920218260010 SP 1001898-69.2021.8.26.0010, Relator: Benedito Antonio Okuno, Data de Julgamento: 26/08/2021, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/08/2021)

EMENTA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA . INSURGÊNCIA DA AUTORA
QUANTO A APLICAÇÃO DA TABELA PRICE. PREVISÃO EXPRESSA NO CONTRATO QUANTO A TAXA DE JUROS MENSAL E ANUAL. NÃO VERIFICADA A ALEGADA ABUSIVIDADE. USO DA TABELA PRICE . LEGALIDADE. SUBSTITUIÇÃO PELO MÉTODO GAUSS. IMPOSSIBILIDADE.
PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE . RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exma. Desembargadora Relatora . LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES Desembargadora Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00078352820188140136 19662824, Relator.: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 14/05/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

Assim deve-se manter a aplicação da capitalização de juros utilizando-se com parâmetro a tabela price, contudo o patamar dos juros remuneratórios deve se ater ao patamar máximo de de
2,67% ao mês e 32,04%
ao ano, sendo este o limite máximo considerado como adequado para o caso em tela, que representa o limite de até uma vez e meia o percentual da taxa média de mercado para o período, divulgada pelo Bacen.

Por todo o exposto, conheço do recurso de apelação e DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém, de de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MORA

RELATORA

Belém, 30/08/2025